Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708148-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELISSON VAGNER ROCHA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44404572) interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do feito executivo ajuizado pelo agravante em desfavor de ELISSON VAGNER ROCHA DE LIMA, indeferiu o pedido de renovação de busca via SISBAJUD. Eis o teor do decisório combatido (ID 44404576): Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Corrijo a movimentação processual para constar que o processo está suspenso por ausência de bens. Retornem os autos ao arquivo. Inconformado, sustenta o recorrente que não há nenhuma vedação legal para a realização de novas tentativas de penhora on-line dos ativos financeiros do recorrido, notadamente porque poderá ter ocorrido alteração na situação econômica do devedor. Aduz, ainda, que a funcionalidade denominada “teimosinha” é cabível no caso, uma vez que proporciona ampliação das possibilidades de busca e de bloqueio judicial de ativos em nome do agravado. Pretende, nesses termos, a obtenção de liminar e posterior reforma do decisório para deferir a pesquisa pelo sistema SISBAJUD. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, é cediço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) alberga o entendimento de que é possível reiterar a ordem de penhora de recursos financeiros, mediante a utilização da plataforma digital SISBAJUD, ferramenta tecnológica instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. No caso, a execução de título extrajudicial foi proposta em 09.01.2017 para recebimento de dívida oriunda de cédula de crédito bancária no valor de R$ 39.835,63 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), já tendo sido deferidas inúmeras pesquisas via sistemas ERIDF, RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD. No entanto, todas as diligências retornaram sem sucesso. Da leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que a mais recente tentativa de localização de haveres penhoráveis pertencentes ao recorrido, por intermédio do SISBAJUD, se ultimou no dia 26.11.2021, oportunidade em que foi encontrado o valor de R$ 19,07 (dezenove reais e sete centavos), quantia insignificante diante do montante devido. Assim, ante a defluência de considerável lapso temporal, aventa-se a possibilidade da ocorrência de alterações nos saldos existentes nas contas do devedor, motivo pelo qual se mostra razoável o acolhimento do anseio do exequente por tal diligência, tendo em vista que a nova funcionalidade denominada “teimosinha” amplia as chances de êxito do processo executivo. Todavia, a reiteração da penhora deverá ser limitada ao período de 30 (trinta) dias, em atenção ao princípio da razoabilidade e a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Colha-se, por oportuno, recentes arestos desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 4. No caso, considerando a nova ferramenta processual à disposição da exequente ("Teimosinha"), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1669658, 07339242320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). POSSIBILIDADE. 1. A ferramenta "teimosinha", que permite a busca reiterada de ativos financeiros da parte executada, pelo período de 30 trinta dias ou mais, mediante um comando único do magistrado, prestigiando a celeridade e a efetividade da execução, já foi implementada pelo CNJ, no sistema do SisbaJud, e sua utilização vem sendo admitida pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual seu uso deve ser permitido até a quitação do débito ou pelo prazo mínimo de 30 dias. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1645641, 07347439120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para autorizar a pesquisa via SISBAJUD, a fim de localizar bens do devedor a satisfazer a pretensão executiva do recorrente, devendo a diligência ser reiterada apenas pelo período de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador